Tribunal: STF
Processo: AR 3074
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nilva Maria da Silva Torres propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V, §§ 5° e 6º), desconstituir pronunciamento formalizado no RE n. 1.393.790.  



    Segundo narra, na origem, em face da instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT estavam sendo vinculados tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência, ajuizou ação buscando aposentadoria a ser vinculada ao RPPS.   



    Anota ter sido o pleito julgado procedente em primeira instância, de modo que sua aposentadoria “foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 259/AP, de 29 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.593, de 05 de abril de 2016”. A sentença veio a ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  



    Destaca que a decisão rescindenda, proferida no RE 1.393.790, reformou o acórdão proferido pelo TRF-1, determinando sua vinculação ao regime geral de previdência social.  



    Argui estar o ato impugnado em desconformidade com o Tema n. 1.254-RG (“somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo [CF, art. 40, na redação dada pela EC 20/98] são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”).  



    Defende a aplicação ao caso das razões apresentadas na tese firmada no Tema n. 1.338/RG, que concluiu pelo cabimento de ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral.  



    Argumenta não incidir a Súmula n. 343 do Supremo ou o Tema n. 136/RG, porque “a modulação dos efeitos temporais do Tema n. 1.254/RG, estabelecida no julgamento de embargos de declaração, introduziu pela primeira vez uma delimitação temporal objetiva”, a revelar a ausência de superação de precedente ou controvérsia.  



    Diz incidir a modulação de efeitos à demanda, a teor do art. 927, III, e do art. 966, § 5º, do CPC.  



    Sob o ângulo do risco, argui que “a interrupção do benefício previdenciário da Autora e sua consequente transferência para o INSS importa em evidente prejuízo financeiro e dano emocional”.  



    Pede:  



    a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória; 



    b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual; 



    c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 66 (sessenta e seis) anos de idade; 



    d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 



    e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.393.790/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria de concessão n° 259/AP, de 29 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4. 593, de 05 de abril de 2016.  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que fosse assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma. Na oportunidade posterguei o exame do pedido de implemento de liminar, ante a necessidade de contraditório prévio,  além de deferir a prioridade na tramitação do feito, por se tratar de pessoa idosa (eDoc 13).  



    O Estado do Tocantins e o IGEPREV/TO apresentaram contestação (eDoc 20). Alegam inadequação da via eleita, já que o pedido não se encaixa em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC. Argumentam estar o ato rescindendo em conformidade com jurisprudência consolidada na época do julgamento, a revelar a ausência de violação manifesta a norma jurídica. Evocam a impossibilidade de a modulação de efeitos desconstituir a coisa julgada sob pena de fragilizar a segurança jurídica dos julgados, especialmente por não ser cabível ação rescisória com a finalidade de uniformizar a jurisprudência. Ressaltam que o Tema n. 69/RG possui aplicação pontual e específica, não incidindo ao caso concreto. Destacam que a modulação de efeitos realizada por intermédio do julgamento do Tema n. 1.254/RG almejou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, e não aquelas decididas judicialmente, caso dos autos.   



    Em réplica (eDoc 27), a parte autora defende estar a ação rescisória amparada no art. 966, V, do CPC. Frisa que a razão de decidir apontada no julgamento do Tema n. 1.338/RG se aplica aos casos envolvendo também o Tema n. 1.254/RG, por se tratar de situação análoga. Reitera a inaplicabilidade do Tema n. 136/RG e do Enunciado n. 343 da Súmula do Supremo, bem assim a subsunção do caso à modulação de efeitos ocorrida no Tema n. 1.254/RG.  



    O processo aguarda apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral da República.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).   



    Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    A probabilidade do direito está caracterizada, na medida em que o Plenário do Supremo tem referendado liminares envolvendo casos análogos ao aqui apresentado. Cito, por todos, o seguinte precedente:  



    EMENTA: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE 1.432.925/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. 



    I - Caso em exame 



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 1.432.925/TO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, transitada em julgado em 09.08.2023. 



    2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    II - Discussão de análise 



    3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). 



    III - Razão de decidir 



    5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. 



    IV - Dispositivo 



    6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 



    7. Tutela provisória de urgência referendada.



    (AR 3.097 TP-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10 de abril de 2025)  



    Como ressaltado no aresto suso destacado, por intermédio da modulação de efeitos realizada no Tema n. 1.254/RG, fixou-se entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos tenham sido satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios opostos naqueles autos (em 11 de junho de 2024).   



    Considerando que a aposentadoria da autora foi concedida em 29 de março de 2016 (eDoc 4), verifica-se que tal concessão ocorreu antes do marco temporal estabelecido na modulação. Portanto, a modulação deve ser aplicada ao caso concreto.  



    No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a autora é pessoa idosa, dependo dos proventos de aposentadoria para sua subsistência, de modo que a migração e diminuição do benefício poderá trazer prejuízos irreversíveis à sua subsistência.  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora, bem como para que seja suspenso o pagamento do benefício vinculado ao RGPS até o julgamento final desta ação rescisória. 



    Em virtude da urgência, intime-se a parte ré para o cumprimento da decisão.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente